Tribunal: TJDFT
Processo: 0724496-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724496-48.2021.8.07.0001 APELANTE: ANA LAURA CERQUEIRA TRINDADE, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CEMIG SAUDE APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CEMIG SAUDE, ANA LAURA CERQUEIRA TRINDADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A procuração Id. 34959295 ainda não se encontra válida, porquanto não se identifica quem assina o instrumento. Assim, intime-se CEMIG Saúde para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora